Tribunal: TJDFT
Processo: 0727934-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727934-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ NUNES DE BRITO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS EDIFICIOS CALIFORNIA E NOVA YORK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28636986) interposto por LUIZ NUNES DE BRITO contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS EDIFÍCIOS CALIFÓRNIA E NOVA YORK em desfavor do agravante, determinou a expedição de alvará para levantamento de quantias bloqueadas. Eis o teor do decisório combatido (ID 98884719 – processo referência): Nada a prover a respeito do conteúdo da petição ID n. 96096193, tendo em vista que o executado indica haver excesso na execução, contudo sequer indica (especifica) qual o valor entende devido, bem como qual o valor entende estar em excesso. Não há planilha indicativa de tal intento. Nesse cenário, preclusa esta decisão, siga o feito conforme despacho ID n. 96084007, abaixo, por oportuno, reproduzido: “Expeça-se alvará para levantamento das quantias depositadas nos autos, devidamente atualizadas, em favor do credor, conforme requerido na petição retro. Após o levantamento acima, dê-se vista à parte credora, para que postule o que entender de direito, sob pena de extinção.” (grifos no original) Inconformado, sustenta o agravante que após idas e vindas dos autos à Contadoria Judicial, a fim de equacionar o debate acerca do valor efetivamente devido, haja vista o dissenso entre as partes, a MMa. Juíza homologou os cálculos apresentados e em duas oportunidades ratificados pela Contadoria, no valor de R$ 2.166,86 (dois mil e cento e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos). Entretanto, o recorrente afirma que a quantia bloqueada supera a importância homologada e, assim, a expedição de alvará de levantamento da integralidade lhe causará prejuízo incontornável. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Um olhar rápido sobre a r. decisão combatida poderia levar à conclusão do não cabimento de agravo de instrumento, porquanto a douta Magistrada assinala nada a prover, retirando, a princípio, o caráter decisório. Todavia, nos termos da orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a tese da taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de ordem para expedição de alvará de levantamento quando pendente debate entre partes sobre o efetivo valor devido pelo agravante, acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Feito o breve registro, passo ao exame da medida de urgência. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Verifico nos autos de origem que o credor, ora agravado, requereu o cumprimento de sentença e obteve sucesso com o bloqueio judicial da quantia integral, no valor de R$ 4.965,91 (quatro mil e novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos) (ID 28636989 – p. 38). O agravante impugnou o cumprimento sob a alegação de excesso e equívoco na penhora, haja vista a incidência de multa e de honorários advocatícios. Diante da controvérsia estabelecida, os autos foram remetidos à Contadoria, a qual apresentou a memória de cálculos de ID 28636990 (pgs. 20/22), indicando R$ 2.166,86 (dois mil e cento e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos) como valor devido. Novamente as partes dissentiram e em duas ocasiões posteriores a MMa. Juíza singular encaminhou os autos à Contadoria que, ratificou os cálculos (ID 28636991 – pgs. 5 e 10). Em seguida, após ouvidas as partes, houve a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria, sem que houvesse inconformismo (ID 28636991 – p. 12). Daí em diante iniciou-se nova contenda. Enquanto o agravante entende que o valor a ser pago é aquele homologado, de pouco mais de dois mil reais, o agravado pugna pela expedição de alvará da quantia bloqueada, que beira cinco mil reais. A decisão objurgada diz que não há nada a prover quanto à peça aviada pelo agravante (ID 96096193 – processo referência) e aponta que o alvará deve corresponder às quantias depositadas, “conforme requerido na petição retro”. A peça imediatamente anterior (ID 95731059) ao despacho de ID 96084007 (processo referência) transcrito no r. decisório ora hostilizado é do agravante, onde pugna pela expedição de alvará da quantia homologada e o valor remanescente ser-lhe restituído. Há também petição do credor, ora agravado, na qual requer o alvará “da quantia bloqueada nos autos” (ID 95630106 – processo referência). Vê-se, portanto, que houve reedição da controvérsia, pois ambas as partes desejam a expedição de alvará com quantias diversas e, embora tenha o agravante interposto aclaratórios, não foram acolhidos. Desse modo, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar, uma vez que, de um juízo de cognição sumária, a liberação de quantia superior àquela homologada evidencia desobediência ao quanto decidido, causando prejuízo ao agravante. Por tais fundamentos, concedo o efeito suspensivo, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador